Tribunal: TJBA
Processo: 8030226-60.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030226-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: POLYANA TAVARES CARVALHO Advogado(s): WENDEL CONCEICAO DE SOUZA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DA BAHIA. AVALIAÇÃO DA DISCURSIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ATRIBUIÇÃO DE NOTA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RECORREÇÃO COM MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame: 1. Mandado de segurança impetrado contra atribuição de nota à prova discursiva no concurso público para Oficial da PMBA, sob responsabilidade da UNEB. A impetrante sustenta ausência de fundamentação na correção da redação e no indeferimento do recurso administrativo, o que comprometeria os princípios da motivação e do devido processo legal. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de fundamentação específica na correção da prova discursiva e na resposta ao recurso administrativo configura ilegalidade apta a ensejar o controle judicial; e (ii) saber se é possível a concessão de nova correção da redação, com motivação adequada, como forma de assegurar o direito líquido e certo da candidata. III. Razões de decidir: 3. A jurisprudência admite o controle judicial de atos administrativos praticados por bancas examinadoras quando há ofensa a princípios como legalidade, razoabilidade, motivação e vinculação ao edital. 4. A nota da redação foi atribuída sem qualquer referência ao conteúdo elaborado pela candidata, não havendo justificativa objetiva para os descontos aplicados. 5. A decisão administrativa que indeferiu o recurso também se limitou a reproduzir texto padronizado, sem considerar individualmente o desempenho da impetrante. 6. A ausência de motivação configura violação ao art. 50, ins. I e III, da Lei n.º 9.784/1999 e ao devido processo legal, autorizando o controle judicial e a determinação de recorreção da prova discursiva. IV. Dispositivo e tese: Segurança parcialmente concedida, para determinar nova correção da prova discursiva da impetrante, com motivação individualizada, nos termos do edital. Tese de julgamento: “1. É ilegal a atribuição de nota à prova discursiva desacompanhada de motivação específica, em afronta ao princípio da motivação. 2. O indeferimento padronizado de recurso administrativo em concurso público compromete o contraditório e enseja nova correção fundamentada.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e XXXV; Lei nº 9.784/1999, art. 50, I e III; CPC/2015, art. 322, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 23.04.2015; STJ, AgInt no AREsp 1587128/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 30.03.2020. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º 8030226-60.2025.8.05.0000 tendo como impetrante POLYANA TAVARES CARVALHO e como Impetrados o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conceder parcialmente a segurança, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, 26 de março de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22